Tribunal: TJMT
Processo: 1016486-65.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016486-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JUNIOR DE FREITAS - CPF: 039.516.651-90 (APELANTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS – VÍNCULO ENTRE O APELANTE E O LOCAL DE APREENSÃO DA DROGA E DINHEIRO NÃO DEMONSTRADOS - INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO NÃO REALIZADO -

INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - JULGADOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. (TJMT, Ap no 180045/2016; Ap no 89419/2017)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1016486-65.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IGOR JUNIOR DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR JUNIOR DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1016486-65.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 168490450).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus ao regime semiaberto porque as circunstâncias judicias são favoráveis.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 168490457).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168490462).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA - PALAVRA DOS POLICIAIS - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - PLEITO PELO REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO LASTREADA DE AMPARO NORMATIVO - DISPOSIÇÃO LEGAL NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 170477196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 18 de outubro de 2022, por volta das 19h40min, na rua Neblina, n.o 74, bairro Jardim Planalto, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado IGOR JUNIOR DE FREITAS foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta no caderno investigativo, a 15a CIA Independente da Força Tática, lotada no município de Várzea Grande/MT, estava em patrulhamento quando um informante, o qual não quis se identificar, informou que em uma quitinete, no endereço acima mencionado, havia um indivíduo comercializando drogas. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia IGOR JUNIOR DE FREITAS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, aplicando ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal [
...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 168490350)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 103108223), Boletim de Ocorrência n° 2022.289136 (ID 103108233) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.89314-01 (ID 103108232), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual, à época dos fatos, era e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC no 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado (policial e judicial), negou a prática delitiva, ao afirmar que não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder, assim como o dinheiro localizado dentro da quitinete não é de sua propriedade.

Outrossim, na fase judicial, relatou que levou sua companheira e filhas para jantar na casa de sua sogra, que ficava situada no bairro Planalto e quando lá chegaram, deixou aquela no imóvel, enquanto que ficou na rua para que sua prole brincasse e, portanto, quando se afastou um pouco da residência, foi abordado pelos policiais, que já, na sequência, lhe levou para o corredor da quitinete onde havia um grupo de rapazes, local este em que foram realizadas buscas, as quais não acompanhou.

Em continuidade, disse que os policiais lhe levaram para uma região de matagal, onde foi torturado para informar quem era o traficante que atuava no local onde foi abordado e onde ele escondia a droga. Porém, como desconhecia sobre essas informações, após cessarem a sessão de tortura, foi levado pelos policiais até a sua residência, onde foi obrigado por eles a trocar de roupa, já que as que estavam vestindo estavam sujas e com sangue, e, em seguida, foi encaminhado para o CISC.

Ademais disso, afirmou que os policiais não realizaram buscas em sua casa e a duração desde a sua abordagem até o momento em que foi entregue no CISC levou mais de 2h30min.

Não bastasse isso, declarou que, no momento em que foi abordado, estava passeando na rua com suas filhas, pois elas estavam brincando e, por isso, estava andando e não parado conversando com alguém. Inclusive, alegou que sua companheira deve ter se equivocado em afirmar que ele estava em frente a quitinete com um grupo de rapazes, já que não conhecia as pessoas que moravam no imóvel.

Já ao ser questionado por sua defesa, afirmou que não tinha sofrido nenhum acidente anterior a sua prisão e as escoriações visíveis que tinham em seu corpo foram provenientes das lesões praticadas pelos policiais. [...]

Todavia, ainda que tenha ocorrido excesso na conduta dos policiais militares, não foi através dela que se descortinou as provas referente a materialidade e autoria delitiva do crime em tela, referente às ações de trazer consigo e ter em depósito entorpecentes, descabendo, assim, cogitar a caracterização de prova ilícita em relação à abordagem policial do réu, que ocorreu, inicialmente, em via pública, após recebimento de denúncia anônima de que no local estava ocorrendo a comercialização de entorpecente. [...]

Com isso, diante da divergência de declarações apresentadas pelo réu e por sua companheira no momento da abordagem policial, assim como onde ele, de fato, se encontrava e com quem, e se, realmente, conhecia ou não as pessoas que residiam na quitinete onde os policiais localizaram e apreenderam os numerários, tenho comigo que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a inocência daquele e, consequentemente, desmerecer os depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais gozam de fé pública. [...]

De mais a mais, frisa-se que em seu interrogatório judicial, o próprio réu afirmou que, após cessar a violência sofrida em região de mata, levou os policiais militares até sua residência situada no bairro Dr. Fábio, sob o argumento de que no local sabia que não havia nada de ilícito. [...]

De outra banda, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do policial militar DIOGO PEREIRA SANTINO, o qual testemunhou que estava realizando patrulhamento com sua equipe, quando recebeu denúncia anônima, constando a informação de que no endereço que consta na peça acusatória “tinha alguém fazendo a venda desse entorpecente na cidade de Cuiabá”.

Ato contínuo, se deslocou para o endereço informado pelo denunciante, onde visualizou o acusado em frente a uma quitinete e, este, ao ver a viatura policial, demonstrou nervosismo, razão pelo qual foi abordado e apreendido em seu poder uma porção de maconha.

Na sequência, esclareceu que o réu foi entrevistado, ocasião em que confidenciou que estava realizando a venda de entorpecente no local, assim como havia dinheiro proveniente da venda dessa atividade espúria dentro da quitinete, local em que foi apreendido cerca de R$ 720,00. [...]

Com isso, conquanto haja divergência nos depoimentos judiciais dos policiais militares apenas em relação ao ponto de que na denúncia anônima recebida havia ou não descrição em relação às características pessoais do réu, observo que em relação às demais descrições, assim como todas as diligências por eles realizadas, suas declarações são harmônicas e coesas entre si e, portanto, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, conforme ressaltado acima, a defesa não logrou êxito em produzir prova em sentido contrário a ponto de desmerecê-las. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 103108223), Boletim de Ocorrência n° 2022.289136 (ID 103108233) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.89314-01 (ID 103108232), que o réu trazia consigo uma porção de maconha e tinha em depósito em sua residência mais outra porção maior da mesma substância proscrita, que juntas pesaram o total de 223,59 g (duzentos e vinte e três gramas e cinquenta e nove centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, visto que, em seu interrogatório judicial, afirmou não possuir nenhum vício, fato este também confirmado, em juízo, por sua companheira ISABELLY FRANKLIN OLIVEIRA DA SILVA.

Além disso, destaque-se que foram apreendidos R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) dentro da quitinete onde o acusado estava na frente, no momento da abordagem policial, valores estes que o mesmo preferiu declarar que não lhe pertencia ao invés de comprovar sua origem lícita, evidenciando, com essa versão, que eram, na verdade, provenientes da atividade espúria que praticava, à época dos fatos. [...]

De outra banda, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova a fim de ratificar sua versão dada aos fatos, já que, conforme consignado acima, além de haver divergência quanto à declaração dele e da informante, esta não estava junto com ele no momento de sua prisão, razão pelo qual não tinha condições de afirmar com exatidão que nada de ilícito foi apreendido em poder do denunciado.[...]

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. [...]

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver a conduta do acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado IGOR JUNIOR DE FREITAS, [...], nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos no 0027771-19.2015.8.11.0042, pela prática de crime patrimonial, que tramitou perante o r. juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 0027771-19.2015.8.11.0042 (SEEU), razão pelo qual MAJORO a pena-base em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR JUNIOR DE FREITAS, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 168490450)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 168490319) e Laudo Pericial no 3.14.2022.89314-01 (ID 168490328), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Diogo Pereira Santino da Silva, policial militar (ID 168490320 - fls. 15/16), Renan Diego Assunção de Lara, policial militar (ID 168490321 - fls. 17/18), e o apelante (ID 168490324 – fls. 22/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diogo Pereira Santino da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 168490400), Renan Diego Assunção de Lara, policial militar (Relatório de Mídias - ID 168490400), Isabelly Franklin Oliveira da Silva, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 168490400), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 168490400).

Extraem-se do contexto probatório que:

-
Diogo Pereira Santino [policial militar] narrou, em Juízo, que estavam
“em patrulhamento em Várzea Grande, e nós recebemos denúncia anônima e no endereço tinha alguém fazendo a venda desse entorpecente na cidade de Cuiabá
”;
“isso [o denunciante informou o endereço]”
;
“diante dessa denúncia anônima, fomos verificar”
;
“isso [o denunciante informou que estava ocorrendo o tráfico de drogas]”
;
“não [informou o nome da pessoa], que só passou que teria alguém fazendo a venda
”;
“fomos até o local e avistamos ele em frente a quitinete
”;
“aí a gente fez a abordagem nesse local, inclusive, a pessoa tinha passado que era uma quitinete, e com ele foi encontrado a substância análoga à maconha
;
“dali que a gente começou a fazer a entrevista com ele, e aí ele disse que dentro da quitinete tinha o dinheiro que já tinha conseguido com a venda do material entorpecente”
;
“perguntamos se teria mais alguma coisa, se teria mais entorpecente por ali
”;
“ele falou que teria em uma região de mata, uma matagal ali perto
”;
“eu lembro que era uma região que não tinha asfalto, sem iluminação, e ele apontou mais ou menos onde estava
;
“procuramos lá no local, mas a gente não encontrou
”;
“em conversa com ele, ele falou ‘não, na minha casa eu tenho’
”;
“aí nós fomos na casa dele, e a gente achou ali”
;
“eu lembro que foi na cozinha, perto da geladeira
”;
“a gente localizou ali o restante do entorpecente ali e foi conduzido para o delegacia”
;
“isso [com ele foi encontrado uma porção de maconha] e o dinheiro que estava dentro da quitinete
”;
“não [achamos a droga que ele falou que tinha em região de mata]”
;
“aí ele apontou o endereço que era, realmente, da casa dele”
;
“não sei dizer se era dele [a quitinete], mas ele estava usando lá como local para venda”
;
“o dinheiro estava nessa quitinete”
;
“estava na frente [da quitinete o momento em que foi abordado]”
;
“era uma porção, não lembro agora o tamanho [que estava com ele]
”;
“só o dinheiro [que estava na quitinete]”
;
“isso, [ele falou que o dinheiro era proveniente da venda de droga]”
;
“sim [ele assumiu que estava vendendo droga]”
;
“nós pegamos algo em torno de R$ 720,00”; “isso, aí encontrou a peça maior de maconha [na casa dele] que foi conduzida”; “não [conhecia o réu]”; “isso [ele confirmou que estava vendendo e que a droga era dele]”; “ele estava em frente a quitinete”; “ele estava [do lado de] fora”; “isso, [recebi denúncia anônima]”; “não [deu características da pessoa], disse que tinha alguém no local realizando a venda”; “ele demonstrou nervosismo”; não, não chegou de correr não”; “não me recordo se ele falou de imediato [que estava realizando a traficância]”; “eu lembro que tinha umas notas trocadas sim, não lembro quais notas exatamente eram”; “isso [no quitinete que foram encontrados os valores]”; “tinha mobília [no quitinete]”; “só o dinheiro [foi encontrado no quitinete]”; “foi, um pedaço de maconha [que foi encontrado em poder do réu]”; “nós fomos primeiro no ponto indicado por ele, que era uma região de mato”; “depois ele indicou a residência real dele”; “não era no mesmo bairro da abordagem não”; “era a casa dele mesmo, ele abriu a porta, tudo, o portão da casa e ele falou: ‘eu moro aqui’”; “não tinha ninguém na casa, só o cachorro dele”; “quem encontrou para fazer a busca foi outro policial, não fui eu; “a abordagem foi feito conforme boletim, consta que era 7:40h”; “isso [já era a noite]”; “não tinha iluminação pública no matagal onde ele apontou”; “tinha [iluminação no local que ele foi abordado], foi na rua”; “se não engano, ele estava de bermuda”; “no boletim consta que ele tem lesões”; “não sei se foi acidente ou se ele caiu, disse que foi dias anteriores”; “não me recordo [se quando ele foi entregue para a PJC ele estava rasgado, sujo]”; “sim, [estava com viatura caracterizada]”

(Relatório de Mídias – ID 168490400);

- Renan Diego Assunção de Lara [policial militar] relatou, na audiência de instrução, terem recebido
“informações desse local, que nesse local haveria o tráfico de entorpecente diuturnamente, e munidos das características do suspeito em dado momento, nossa equipe deslocou até o referido endereço e logramos êxito em visualiza-lo, momento em que o mesmo demonstrou sinais de nervosismo”; “foi abordado e, durante a entrevista, com ele foi localizado porção de entorpecente e, durante a entrevista, ele nos franqueou a entrada em sua residência, onde nos mostrou onde tinha uma quantia em dinheiro proveniente do comércio de entorpecente”; “posteriormente, o mesmo nos informou de outro endereço, e nesse outro endereço teria uma outra quantia de entorpecente”; “deslocamos até lá, que é uma região chamada, salvo engano, Recanto da Seriema, porém, lá nada de ilícito foi localizado”; “é uma região de mata bem extensa, não localizamos nada de entorpecente, porém, o mesmo voltou nos informar que na sua residência próximo a geladeira ali teria mais um pedaço de entorpecente, de substância análoga à maconha”; “retornamos até a residência do mesmo, e na parte de cima da geladeira foi localizado aí essa porção de entorpecente”; “sim, mencionou o nome juntamente com as características, cor das vestes, estrutura corporal”; “sim [o endereço também foi informado]”; “sim [o informante dizia que estava ocorrendo a venda de entorpecente no local]”; “sim [ele que informou onde estava o dinheiro e a droga]”; “foram 3 (três) momentos específicos nessa abordagem”; “na primeira abordagem foi localizado uma pequena quantia”; “durante a entrevista, ele nos mostrou dentro da residência onde estaria o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecente”; “posteriormente, nos informou que um outro endereço onde haveria mais entorpecente, porém, sem sucesso, que, salvo engano, se chama Recanto da Seriema, nas proximidades do bairro Planalto também, próximo a casa do suspeito”; “após não ser localizado nada nesse endereço no Recanto da Seriema, o mesmo nos levou de volta a sua residência, onde nos mostrou próximo a geladeira de sua casa mais uma porção de substância análoga à maconha”; “sim [ele informou que o dinheiro era proveniente do tráfico de droga]”; “sim, nós deslocamos para tal região baseados na denúncia que nós recebemos”; “nesta denúncia foi nos passado as características, o endereço, o modus operandi do suspeito, e ressaltaram que tal crime acontece nessa região diuturnamente”; “estávamos munidos das características, e a partir do instante que se fez presente no local do fato, foi visualizado o suspeito com as mesmas características, no mesmo endereço, mesma estrutura corporal, dentre outros detalhes juntamente com o tirocínio policial militar”; “não me recordo [quais eram as características repassadas]”; “nesse momento, não [me recordo das características repassadas]”; “sim, foi nos passado as características, passado o endereço, estrutura corporal, modus operandi, e ainda ressaltaram que diuturnamente tal crime acontecia nessa região”; “ele estava na rua”; “demonstrou sinais de nervosismo e durante a abordagem foi notado o forte odor de substância análoga à maconha ali nas proximidades dele”; “o entorpecente foi encontrado com ele”; “não me recordo [como estava o entorpecente localizado com o réu]”; “durante a abordagem foi localizado uma porção de substância análoga à maconha com o suspeito, foi notado forte odor de substância análoga à maconha no local da abordagem proveniente tanto do suspeito quanto do interior da residência, era muito notório tal odor, característico de substância análoga à maconha”; “durante a entrevista, ele nos levou dentro da casa dele, e nos mostrou onde estava o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecente”; “após localizado o dinheiro, onde ele nos mostrou onde estava, o mesmo nos levou até uma região conhecida como Recanto da Seriema, onde ali teria mais substância análoga à maconha”; “deslocamos até tal local, porém, não foi localizado”; “ainda em entrevista com ele, ele nos retornou até a casa dele”; “nas proximidades da geladeira onde estaria mais uma porção de substância análoga à maconha”; “eu que achei a maconha perto da geladeira”; “estava próximo a geladeira”; “ele teve que nos mostrar onde estava essa porção de maconha”; “eu não me recordo se foi atrás [da geladeira que estava a droga]”; “não me recordo ó horário da abordagem”; “no boletim de ocorrência foi relatado que o mesmo já se encontrava com escoriações avermelhadas em suas costas, onde o mesmo nos informou que esse machucado já era de dias anteriores”; “isso foi relatado nas últimas linhas do boletim de ocorrência”; “esse relato é proveniente da nossa abordagem”; “na nossa abordagem ele não foi conduzido com lesões corporais provenientes da equipe”; “sim, correto [as lesões que ele tinha era anterior a abordagem policial]”; “não foram lesões provenientes da abordagem policial militar, e sim lesões já existentes”

(Relatório de Mídias – ID 168490400);

- Isabelly Franklin Oliveira da Silva [esposa do apelante] informou que
“residem no bairro Dr. Fábio
”;
“tem 1 (um ano) ano, desde que minha filha nasceu
que
moramos nesse mesmo endereço”; “ no bairro Planalto [que estávamos quando o Igor foi abordado]”; “minha mãe mora lá na mesma rua no dia que foi abordado”; “fomos jantar lá na casa dela com a nossa filha”; “[no momento da abordagem] estava na mesma rua, estava um pouquinho mais para cima da quitinete”; “estava lá na rua com as minhas crianças, minhas crianças estavam brincando, e de onde eu estava, eu estava vendo ele”; “ele estava com um grupo de pessoas”; “tinha criança jogando bola na rua, estavam várias pessoas”; “aquele o local é movimentado, bastante criança, bastante gente, próximo de uma escola também, bem do lado de uma escola”; “sim, [consegui visualizar a abordagem]”; “eu estava um pouco mais para cima, daí a viatura chegou, ele estava com um grupo de pessoas, tiveram pessoas que saíram correndo, ele ficou parado”; “a viatura abordou ele, e aí colocaram ele para dentro do quitinete, e eu fiquei tranquila porque ele não estava com nada”; “eu estava esperando ele voltar, e aí eu comecei a me preocupar na hora que colocaram ele no camburão e levaram ele, porque eu não sabia o motivo”; “depois disso eu fui na delegacia da mulher, porque era a mais próxima de mim, e falaram que iam levar ele para a delegacia do Verdão”; “nisso eu fui para a delegacia do Verdão às 7h da noite, só que chegando lá, ele não estava lá”; “deu 8h, ele não chegou”; “ele foi chegar lá já era umas 11h da noite”; “depois que eu liguei para os Direitos Humanos, liguei no CISC, passaram radinho”; “disseram para mim que estavam em contigência com ele na rua e não chegaram com ele, foi chegar com ele lá na delegacia já 11h da noite”; “era 6h40min da noite, 7h, não passava disso”; “já estava escurecendo”; “era 11h40min, ia ser meia noite [quando ele chegou no CISC Verdão]”; “sim, falei com ele [na delegacia]”; “ele chegou na delegacia com outra roupa, não era a roupa que ele estava vestido quando ele foi abordado”; “ele foi abordado de short verde e blusa vermelha, ele chegou na delegacia de short azul e blusa preta”; “o delegado deixou a gente conversar um pouquinho e depois eu já sai e aí ele ficou lá para a audiência de custódia”; “estava machucado braço, nas costas, estava bem machucado”; “ele relatou que estava com dor”; “eu ainda falei para ele: ‘você está todo machucado’, e ele não estava todo machucado”; “não [ele não tinha sofrido acidente anteriormente]”; “ele disse que foram os policiais na abordagem dele, queriam que ele entregasse droga, queriam que ele falasse coisa, e ele falou: ‘amor, eu não sabia, eu não sabia, não tinha ciência de nada, e não sabia o que falar’, e aí apanhou”; “ele é pedreiro”; “tem 07 anos que eu estou casada com ele, ele nunca nem foi para a delegacia, nada, nunca se envolveu com nada [durante esse período]”; “dona Edmara é a mãe dele, minha sogra”; “sim, eu li, acompanhei, dei uma lida [no estudo psicossocial]”; “não procede o que ela falou que o Igor é traficante”; “eu acredito que ela tenha falado isso no momento que a assistente social foi na casa dela por momento de raiva ou porque o Igor tem a filha dele, ele é viúvo, e era só ele cuidando da Maria Julia, e ela quer a guarda da menor”; “ela está no atrito com ele porque ela quer a guarda da neta, envolve bens, ela tem pensão por morte”; “depois que a mãe faleceu, ficou com a gente durante acho que uns 04 meses e daí já saiu esse benefício que ela tem da pensão de morte e depois disso ela começou a querer a guarda dela”; “nesse tempo todo que a gente está junto, ele sempre foi um pai presente, sempre foi um cara trabalhador, nunca tive nada para reclamar dele”; “no momento eu estou vivendo só do auxílio Brasil mesmo, ele que levava o sustento, trazia tudo para dentro de casa, o alimento, roupa, tudo”; “no momento que ele foi abordado pela polícia, eu] estava na mesma rua, um pouco mais para cima, na casa de uma colega que tem criança também e minhas crianças estavam brincando lá na rua”; “a minha mãe mora também na mesma rua, só que a gente tinha descido lá na minha colega, e ele estava lá na rua, e as crianças estavam lá jogando bola, brincando, e a viatura subiu”; “ele estava com um grupo de pessoas”; “lá é uma quitinete, mora bastante conhecido da gente”; “a minha mãe mora ali desde quando eu nasci”; “eu tenho 20 anos, tem 20 anos que minha mãe mora ali”; “ali a gente conhece todo mundo”; “desde quando eu casei com ele, ele frequentou lá comigo”; “que distância não sei, mas passa uma esquina [de onde a gente mora e onde o fato ocorreu]”; “não [ele não é usuário de entorpecente]”; “não sei [dizer que se naquela localidade tem alguém que trafique]”; “não, até o momento eu não sei que foi encontrado com ele não [entorpecente]”; “eu cheguei lá na minha casa, só estava a roupa que ele estava vestido, minha janela estava aberta, minha porta estava trancada do mesmo jeito, e as janelas estavam abertas, e a roupa que ele estava vestido estava jogada em cima do meu portão, rasgada, toda suja”; “não [ele não falou porque trocou de roupa]”; “a gente não se falou assim, acho que não foi nem 5min que o delegado deixou a gente falar, foi bem rápido mesmo e eu não perguntei para ele, mas no momento que ele adentrou, eu já falei para o advogado: ‘ele não está com a mesma roupa que ele foi preso’”; “não sei [a proveniência do dinheiro apreendido]”; “o dinheiro foi encontrado na quitinete, e na quitinete a gente não mora, a gente não estava dentro da quitinete, a quitinete mora várias pessoas e eu não sei, o dinheiro poderia ser de alguém que estava lá dentro dessa quitinete, que mora lá, porque estava guardado na quitinete, não estava com ele”; “não sei [porque fizeram denúncia contra ele]”; “a criança está com a avó, ela estava comigo até janeiro, a avó pegou ela no final de janeiro”; “vai fazer um mês que ela está com a avó dela”
(Relatório de Mídias – ID 168490400);

- IGOR JUNIOR DE FREITAS
[apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que

“trabalha como pedreiro de construção civil”
;
“em média de R$ 4.500,00 por mês”
;
“não tenho nenhum tipo de vício”
;
“já fumei cigarro comum”
;
“nunca mexi com droga”; “nunca tive problema com drogas”; “eu tinha levando a minha esposa e as minha crianças na casa da minha sogra para a gente estar jantando, aí devido a isso, eu cheguei e deixei ela lá e pegamos as crianças e saímos para a rua”; “nisso que eu sai para a rua com as crianças para brincar, ela saiu também”; “aí eu desci um pouco para baixo, e foi justamente a hora que eu cheguei perto dessa quitinete”; “aí eu avistei a viatura da polícia militar, eles me deram a voz para ‘mim’ parar”; “eu parei, fui abordado”; “nisso, eles adentraram para dentro dessa quitinete”; “ao retornar da quitinete, eles já voltaram me falando: ‘oh, a gente não quer você! você sabe muito bem que a gente não quer você! você vai falar onde ele está e onde as coisas estão!”; “eu falei: ‘mas senhor, eu não conheço ninguém que mora aí dentro, e eu não sei o que o senhor está falando’”; “ainda quem falou comigo foi o soldado Lara”; “ele falou: ‘eu não estou aqui para brincadeira, e se você não falar para mim, as coisas vão ficar feias para o seu lado’”; “eu falei: ‘senhor, eu não posso te falar nada, que eu não sei, eu não tenho ciência’”; “imediatamente, eles me algemaram, me colocaram dentro da viatura, me levaram para um região de mata, onde eu fui torturado por volta de 2h e meia de relógio”; “momento algum eu disse que tinha drogas ou dinheiro, e nessa região de mata, isso não foi dito por mim em momento algum”; “eles me deslocaram até lá para saber, para me fazer falar quem era o traficante, onde ele estava se escondendo, e onde ele tinha as drogas dele”; “eu falei: ‘o senhor vai acabar me matando’”; “o soldado Lara imediatamente pegou a pistola, colocou a pistola duas vezes dentro da minha boca”; “quem bradou com ele foi o capitão, o capitão Diego falou bem assim: ‘ó já chega, já chega, vamos parar por aqui!’”; “nessa eles me indiciaram: ‘onde você mora?’”; “levei eles até minha casa”; “eles pularam a janela, e eu fiquei do lado de fora, não vi a revista, não acompanhei nada, eu fiquei dentro da viatura”; “eles entraram dentro da minha casa, pegaram as roupas, me tiraram de dentro da viatura, fizeram eu trocar as roupas, colocaram eu dentro do camburão e me levou diretamente para o CISC”; “isso já ia ser meia noite”; “quando fui abordado, eu estava na rua próximo a residência que eles dizem que é proveniente de tráfico de drogas, mas eu não tenho nenhuma ligação com essa casa”; “isso eu não posso afirmar [que nessa quitinete tinha comercialização de entorpecente], pois tinham vários rapazes lá”; “no momento da abordagem, eles correram, e eu não devo, não tem porque correr da polícia, eu fiquei parado”; “não, não [estavam na minha companhia esses rapazes], pois eu estava descendo, e eles já estavam lá”; “eu estava passando na rua e eles já estavam”; “não, não [estava parado conversando], eu estava em movimento, estava descendo e, nesse momento, a viatura abordou e aí tiveram alguns meninos que correram e aí falei: ‘eu vou ficar parado, pois eu não vou correr, eu não devo’”; “não [estava parado conversando com várias pessoas], pode ser que ela (companheira) esteja equivocada, mas com os rapazes que estavam em frente da quitinete, não, eu não estava conversando com nenhum deles”; “pode ser que ela tenha se equivocado [e dito eu estava conversando com várias pessoas em frente a quitinete]”; “sim, eu estava em momento, passeando com as crianças, pois elas estavam brincando na rua no momento”; “as crianças estavam brincando e eu estava de passeio”; “não [estava conversando com ninguém]”; “eu posso ter cumprimentado, ou algo do tipo, mas conversar, parar para conversar, não”; “não [sei o motivo dessas acusações]”; “sim [nego os fatos narrados na denúncia]”; “eles chegaram dizendo para mim que eu não era o alvo”; “deixaram isso bem claro para mim”; “todo o momento eles diziam isso: que eu não era o alvo”; “eles queriam que eu afirmasse quem que eram os meninos que ficavam ali vendendo droga naquela casa”; “por esse motivo eles me levaram para o meio do mato e me espancaram”; “não, eu nunca tinha visto esses policiais”; “eu estava no bairro Planalto”; “eu estava com a minha esposa, tinha deixado ela na casa da mãe dela, e a gente tinha saído na rua para deixar as crianças brincarem um pouco e, nisso aí, eu me desloquei um pouco longe deles, foi no momento que me abordaram”; “eu não moro no Planalto”; “eu moro no bairro Dr. Fábio”; “moro na mesma residência tem um ano e pouquinho, desde quando a minha filha mais nova nasceu”; “sim, eles falaram para eu parar e eu parei imediatamente”; “falou: ‘cidadão, pare!”; “aí eles me perguntaram meu nome”; “não, não encontraram nada [comigo], eu não estava com nada, não estava com documento, eu não estava com celular, eu não estava com nada”; “eles me colocaram no corredor dessa residência, mas em momento algum deles deixaram eu acompanhar a revista nem na quitinete nem na minha casa”; “eles já saíram falando para mim que a coisa ia ficar séria”; “não [me mostraram dinheiro nem droga]”; “quando eu cheguei no CISC [que fiquei sabendo da droga e do dinheiro]”; “momento algum eu sabia da porção e muito menos da quantia de dinheiro que tinha”; “eu estava de short verde e uma camisa vermelha, se eu não me engano e chinelo, mas eles fizeram eu trocar a roupa porque ficou muito suja de sangue e de terra”; “[no momento da abordagem] estava entardecendo, por volta de 6h30min, 06h40min”; “lá tem iluminação pública sim”; “em frente da minha casa [que ocorreu a troca de roupa]”; “eu não entrei dentro da minha casa”; “eles só entraram lá, e já voltaram com as roupas”; “eles pularam a janela, nem pediram para abrir a porta”; “foi lá, vieram com a roupa e falaram: ‘troca essa roupa aí’; “sim, tinha [uma chave avulsa da minha casa]; “no boldo do meu short não [estava a chave], porque quando a gente sai, a gente deixa ela próximo a porta para evitar de extraviar, alguma coisa do tipo”; “eles entraram pela janela, pegaram a minha roupa e saíram”; “eles abriram a janela”; “eu não pude perceber no momento [odor de maconha por onde passei]”; “tinha um grupo de jovens que no momento que a polícia chegou, eles correram, e possa ser esses meninos que estavam usando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa”; “não [tinha terreno baldio próximo a quitinete]”; “levaram eu para o matagal”; “todo tempo [fiquei] algemado”; “cheguei bastante lesionado [na delegacia]”; “sim, era visível [as lesões]”; “não, nenhum acidente”; “eles não deixaram eu acompanhar as revistas”; “creio eu que não [sou conhecido no bairro Planalto]”; “creio que não [tenha característica básica que eu possa ser reconhecido]”; “tenho muitas tatuagens a mostra”; “estava de short, camisa curta”; “é grande, dá de ver [minha tatuagem da perna]”; “não tenho conhecimento do dinheiro, não é meu, no momento eu não estava com nada”; “esse dinheiro não é meu”; “eles podem ter equivocado em ter feito isso comigo, pelo fato de não terem encontrado nada comigo”; “sim, [da abordagem fomos para a quitinete]”; “primeiro eles foram na quitinete, aí eles retornaram”; “colocaram na viatura e me levaram para região de mata”; “nessa eles me bateram, me bateram”; “não, eles só foram uma vez na minha casa”; “eles trocaram minha roupa e me levaram para o CISC”; “na minha residência eles não demoraram nem 3 (três) minutos”; “eles não revistaram nada lá em casa”
(Relatório de Mídias – ID 168490400).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Diogo Pereira Santino da Silva e Renan Diego Assunção de Lara ] descreveram, nas fases policial e judicial, a apreensão de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 8,81g (oito gramas e oitenta e um decigramas), na posse do apelante, 1 (uma) porção de maconha, com peso de 216,04g (duzentos e dezesseis gramas e quatro centigramas), e o valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais) em uma residência [quitinete], localizada à
rua Neblina, no 74, bairro Jardim Planalto, Cuiabá/MT [nas proximidades do
local onde o apelante estava
]
,
no dia 18.10.2022, por volta das 19h40min
, após receberem informações sobre a venda de drogas por uma pessoa naquela região.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância ao apelante.

Além disso, não existe qualquer prova material sobre o
vínculo do apelante com o imóvel em que a porção maior de maconha [
216,04g] e o dinheiro [R$720,00]
foram encontrados.

A versão do apelante de que,
na data do fato [18.10.2022], estava no bairro jardim Planalto com a família [esposa e filhos], visitando sua sogra, está corroborada pelo depoimento judicial de
Isabelly Franklin Oliveira da Silva [esposa do apelante], bem como pela decisão (ID 168490377 - fls.

311), dos quais infere-se que o apelante, em 14.12.2022, residia à rua Botafogo, no 12, quadra 16, bairro Dr. Fábio, Cuiabá /MT.

Igualmente, as narrativas do apelante e sua esposa [
Isabelly Franklin Oliveira da Silva]
de que a abordagem policial [em via pública] ocorreu por volta das 19h e o apelante foi conduzido à Delegacia Especializada de Repressão a
Entorpecentes, depois das 22h30min, com lesões decorrentes de agressões físicas sofridas durante o período em que esteve sob tutela dos policiais militares encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 168490329 - fls. 37) e Laudo Pericial de Lesão
Corporal [no 1.1.02.2022.028112-01], no qual o perito concluiu que
“as lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com a prisão e nexo causal com o relato do periciando”
(ID 168490340 - fls. 57/61), a induzir dúvida acerca da propriedade das drogas e dinheiro apreendidos.

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a incerteza quanto à traficância atribuída ao apelante.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT, Ap no 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; Ap no 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - SEEU 2000414-54.2020.8.11.0042] para expedição do apto alvará de soltura do apelante IGOR JUNIOR DE FREITAS, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023